Tribunal: TJDFT
Processo: 0703685-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703685-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA, QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA, QUALYCRIL SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO CIVIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por QUALYCRIL SOLUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e OUTROS contra a decisão monocrática de ID 37357734, que registrou a impossibilidade de exame do pedido formulado pelas embargantes (suspensão da exigibilidade do crédito discutido), porquanto não colacionado aos autos qualquer comprovante de depósito judicial. Nas razões (ID 37816425), as recorrentes sustentam a ocorrência de omissão e erro material (premissa fática equivocada). Argumentam que, embora a jurisprudência considere prescindível a autorização judicial para a efetiva suspensão da exigibilidade dos tributos impugnados, a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal somente reconhece tal situação quando amparada por decisão judicial. Defende que o pedido formulado em antecipação à realização dos depósitos busca evitar a reiteração petições e decisões com o mesmo objeto, a cada depósito judicial realizado. Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento destes aclaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são um instrumento de integração dos atos judiciais, cabível quando constatada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no pronunciamento judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Eis o trecho da decisão embargada que é objeto dos aclaratórios: [...] Sabe-se que o depósito judicial de tributos, com o propósito de suspender a exigência do crédito correspondente, enquanto discutida a sua legalidade, é faculdade do contribuinte. O pedido de suspensão da exigibilidade formulado pelas impetrantes, todavia, está desacompanhado de elementos capazes de demonstrar a realização de depósitos judiciais. Portanto, neste momento, nada a prover sobre a tutela provisória vindicada. [...] Consignou-se, portanto, que o depósito judicial é faculdade do contribuinte e, nos termos do art. 151 do CTN, a sua realização conduz à suspensão da exigibilidade do tributo cuja legalidade é discutida. No entanto, sem que o interessado tenha promovido o depósito – como ocorrido no caso vertente – não há como avançar sobre o pedido de tutela provisória voltado à suspensão da exigibilidade. A pretensão fundada em eventual operação (portanto, futura e incerta) não se sustenta. É preciso que exista um mínimo de substrato fático (ato concreto). Tampouco prospera a preocupação das recorrentes com a necessidade de reiteração de pedidos idênticos, a cada depósito realizado. Caso eventualmente demonstrada a referida operação bancária, a decisão que analisar novo pedido de suspensão da exigibilidade poderá tratar dos depósitos judiciais seguintes e de seus efeitos. A decisão embargada tratou, ainda, de alertar aos recorrentes: [...] Convém pontuar que o depósito judicial somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se realizado em montante integral (Súmula 112, STJ), a ser demonstrado pelos postulantes. Ressalta-se, ainda, que este Tribunal possui formalidades próprias para a realização de depósitos judiciais (Provimento 8 de 21 de julho de 2008), mas tal regramento não afasta a necessidade de o contribuinte promover a adequada escrituração fiscal dos depósitos eventualmente realizados [...] Em reforço, o contribuinte, caso opte pelo depósito judicial, deve demonstrar – além da operação bancária, a ser realizada nos termos do Provimento 8 de 21 de julho de 2008 deste TJDFT – que o valor abarca a totalidade do crédito tributário cuja suspensão da exigibilidade é perseguida (Súmula n. 112, STJ). Recomenda-se que tal demonstração seja feita, tanto quanto possível, de forma sintética e objetiva, sem prejuízo da adequada escrituração fiscal dos depósitos porventura realizados. Esta última medida, inclusive, é essencial à pronta verificação do Fisco, garantindo celeridade aos procedimentos administrativos e judiciais. Nesse descortino, reputo ausentes os vícios apontados e REJEITO os embargos de declaração. Brasília, 5 de agosto de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator